Tribunal: TJSP
Processo: 0012984-07.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente – atividade de comercio habitual envolvendo os bens produto de crime.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente – atividade de comercio habitual envolvendo os bens produto de crime.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – quantidade de celulares e inexistência de informação sobre a origem dos aparelhos – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita.
PENA – reprimenda mantida – continuidade delitiva mantida – regime aberto – substituição mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012984-07.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HILTON
RIBEIRO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012984-07.2016.8.26.0050 -Voto no 22208
2
Apelante(s): Hilton Ribeiro Vieira
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 6a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda
Data do fato: 23/02/2016
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
materialidade
prova do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida com
terceiro que não autor do crime precedente
atividade de
comercio habitual envolvendo os bens produto de crime.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo auto
de apreensão e depoimento de policiais validade, só devendo o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado a
apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e
impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO quantidade de celulares e inexistência de
informação sobre a origem dos aparelhos impossibilidade de
perquirir-se sobre conhecimento interno do agente demonstração
do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita.
PENA reprimenda mantida continuidade delitiva mantida
regime aberto substituição mantida.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 180, §1o, por cinco vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão em regime aberto e 13
dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação
de serviços à comunidade e multa.
O réu apelou2 alegando ser cabível a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requereu a
desclassificação para a receptação culposa.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
1 Folhas 321.
2 Folhas 376.
3 Folhas 385.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012984-07.2016.8.26.0050 -Voto no 22208
3
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O auto de apreensão5 e a prova oral
comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem produto
de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
Ademais, comprovou-se que recebeu no
exercício de atividade comercial coisa que deve saber ser produto de
crime. Patente, portanto, a modalidade qualificada.
Quanto à autoria observo que o acusado
embora intimado, não compareceu.
Em Juízo o policial Faris Alberto de
Almeida relata que estava realizando uma operação da delegacia,
motivo pelo qual foi ao box em que o acusado trabalhava. Conta que
encontrou vários celulares sem identificação, nem ordem de serviço e
que os funcionários da loja não possuíam contato de ninguém. Afirma
que, por isso, suspeitou do caso, de modo que verificou que dois dos
celulares eram produto de furto, sendo que, mais tarde, também
verificou que o celular que se encontrava em posse de Hilton e os
dois que se encontrava com Augusto eram produtos de crime. Diz
que, primeiro, os acusados disseram que eram celulares de clientes
e, depois, que compraram. Comenta que era feita a manutenção de
celulares no local.
Outrossim,
o
policial
Alexandre
Nascimento da Silva Teixeira conta que, à época dos fatos, ocorria
uma operação para ir em lojas que compram celulares roubados e
furtados, motivo pelo qual se dirigiu ao estabelecimento do acusado.
Explica que é possível utilizar o número IMEI de celulares para
identificar se são produtos de furto ou roubo, sendo que, caso
confirmada a procedência ilícita do aparelho, eles perguntam para a
4 Folhas 396.
5 Folhas 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012984-07.2016.8.26.0050 -Voto no 22208
4
pessoa em posse do aparelho se há ordem de serviço para identificar
quem deixou o aparelho para consertar, de modo que, caso negativa
a resposta, o produto é apreendido e a pessoa encaminhada à
delegacia. Afirma que foi esse o caso ocorrido, que foi encontrado um
celular de procedência ilícita com o réu e seu funcionário, e que, a
partir deste primeiro, os demais foram encontrados, incluindo um que
estava com o réu e dois com seu funcionário, sendo descobertos já
na delegacia esses três últimos, de modo que cinco ou seis aparelhos
foram apreendidos devido à falta de ordem de serviço. Diz que o
primeiro dos celulares encontrados estava mão de Hilton, que disse
que o aparelho pertencia a um freguês que tinha deixado para
conserto, além de esclarecer que, segundo o réu, faziam-se
consertos na loja e que havia celulares abertos. Fala que não achou
nenhum documento que comprovasse que Hilton era o proprietário do
box, supondo que fosse alugado.
Os dois policiais ouvidos confirmaram a
apreensão de diversos celulares produto de crime no estabelecimento
no qual o réu trabalhava, sendo que quando da abordagem ele ainda
manuseava um dos mencionados aparelhos. Não há motivos para se
duvidar de tais depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte)
do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-
se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012984-07.2016.8.26.0050 -Voto no 22208
5
MEIRELLES6.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA7 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA8 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
6 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
7 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
8 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012984-07.2016.8.26.0050 -Voto no 22208
6
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”9.
No mesmo sentido a posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”10.
Portanto, ante os depoimentos policiais de
rigor a comprovação da autoria delitiva.
Quanto ao elemento subjetivo, ocorre que
9 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
10 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012984-07.2016.8.26.0050 -Voto no 22208
7
“na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do
bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta
do agente”11.

Desse modo, para que a sanção se efetive
e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a prévia
consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do receptador.
No mesmo sentido a doutrina, em que
HUNGRIA12 atesta que: “esses indícios relativos à origem criminosa da coisa
decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar a
presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o
acusado não tenha legalmente presumido tal inocência”.
Segundo PIERANGELI13: “Como a culpa se
caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na receptação culposa o
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das
cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe".
JÚLIO FABBRINI MIRABETE14 afirma que
“basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência
das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da
'res' adquirida, recebida etc.”.
Ademais, pela regra do ônus de prova, a
simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção
juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a
justificar devidamente a posse. Ademais, no caso em tela a
quantidade de aparelhos, a ausência de informação precisa sobre a
origem ou sobre quem teria deixado os aparelhos para conserto
denota o conhecimento acerca da origem ilícita. Portanto, inviável o
reconhecimento da modalidade culposa.
Comprovada a receptação qualificada,
passemos a análise da pena.
Ao final das três fases de rigor a mantença
da pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.
11 STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.
12 Comentários ao Código Penal 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319.
13 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005 p. 621.
14 Código Penal Interpretado 4a ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012984-07.2016.8.26.0050 -Voto no 22208
8
Por terem sido apreendidos diversos
celulares, aproximadamente oito15, a pena foi majorada em um terço,
o que mantenho. Desta forma, mantenho a reprimenda de 04 anos de
reclusão e 13 dias-multa.
Mantenho o regime aberto fixado e a
substituição por prestação de serviços à comunidade e multa tal como
fixado na r. sentença, por ser mais benéfico ao réu, inexistindo
recurso ministerial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
15 Folhas 23.